Tribunal: TJDFT
Processo: 0720657-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. CONSERTO. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO. INDEVIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravante afirma que o automóvel adquirido apresentou vícios após a compra, sem o regular conserto pela vendedora, e que o motor não é compatível com o veículo e foi adquirido em leilão, sem que o fato tenha sido comunicado ao consumidor.

2. Observa-se a existência de conversas entre as partes que mencionam um desconto no preço em razão da situação do veículo, justificando a dilação probatória para melhor compreensão dos fatos e comprovação dos vícios alegados, inclusive por meio de perícia, caso necessário.

3. Neste momento processual não é possível constatar com segurança o vício alegado e as condições do negócio jurídico, de modo que é imprescindível aguardar a adequada instrução probatória para que a questão seja resolvida, não sendo possível a suspensão do financiamento.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.